Tribunal: TJMT
Processo: 1021278-02.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021278-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Concessão / Permissão / Autorização, Termo Aditivo, Execução Contratual]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 03.372.237/0004-34 (APELANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), LEOPOLDO MARIO NIGRO FILHO - CPF: 514.516.111-53 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - CNPJ: 03.020.401/0001-00 (APELADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), LEOPOLDO MARIO NIGRO FILHO - CPF: 514.516.111-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ELAINE SOUZA MOREIRA - CPF: 707.558.501-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E MINERÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. ARRENDAMENTO DE COMPLEXO TURÍSTICO E CESSÃO DE DIREITO DE LAVRA MINERAL. CONTRATOS FORMALMENTE DISTINTOS, MAS MATERIALMENTE VINCULADOS. NATUREZA DERIVADA DO DIREITO DE LAVRA. PRAZOS DE VIGÊNCIA COINCIDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO AUTÔNOMA DO DIREITO MINERÁRIO APÓS O TÉRMINO DA CONCESSÃO TURÍSTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento da vigência autônoma, até 05.08.2025, de contrato de cessão de direito de lavra mineral firmado com a METAMAT, relativo a águas termais situadas no Complexo Turístico Águas Quentes, após encerramento, em 27.08.2021, do contrato de concessão/arrendamento do parque.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de cessão de lavra, celebrado em 2005 e averbado no DNPM com prazo de 20 anos, pode subsistir de forma independente após a extinção do contrato principal de concessão turística que lhe deu origem.

III. Razões de decidir

3. O contrato de cessão de lavra tem origem derivada, decorrente da titularidade que a METAMAT detinha em razão da concessão do parque, não sendo título minerário autônomo obtido diretamente junto à União.

4. Os instrumentos contratuais preveem expressamente a vinculação do direito de lavra ao prazo do arrendamento do complexo, condicionando sua vigência às cláusulas da concessão turística.

5. Não há fundamento jurídico para admitir que o prazo registrado no DNPM se sobreponha às limitações impostas pelo vínculo contratual principal, sob pena de contrariar a finalidade pública da concessão e o art. 37, XXI, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"O contrato de cessão de direito de lavra mineral celebrado em decorrência de concessão/arrendamento de complexo turístico possui natureza derivada e prazo de vigência coincidente com o contrato principal, não subsistindo de forma autônoma após sua extinção."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LM Organização Hoteleira Ltda.
, representada por seu sócio
Leopoldo Mário Nigro Filho
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer e de Não Fazer
, com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
e da
Companhia Mato-Grossense de Mineração – METAMAT
.

A controvérsia decorre da relação contratual estabelecida entre as partes, envolvendo o
arrendamento do Complexo Turístico Águas Quentes
, localizado no município de Santo Antônio de Leverger/MT, e a
cessão do direito de lavra mineral
outorgado à METAMAT pela Portaria DNPM no 240/1993 e posteriormente cedido à autora.

A parte autora sustenta a existência de dois contratos distintos: o primeiro, celebrado em 02.03.1989, decorrente da Concorrência Pública no 001/1989, com objeto centrado na concessão de uso e arrendamento do Complexo Turístico (Contrato no 1), que, após sucessivos aditivos, teria se encerrado em 27.08.2021.

Doutro lado, narra, quanto ao segundo contrato, que este foi firmado em 19.05.2005, relativo à cessão do direito de lavra mineral (Contrato no 2), com prazo de 20 anos a contar da averbação junto ao extinto DNPM (atual ANM), ocorrida em 05.08.2005, razão pela qual vigoraria até 05.08.2025.

Afirma que o direito de lavra, embora posterior à concessão do parque, é autônomo, devendo ser respeitado integralmente, com fundamento no
Código de Mineração
e na
Portaria DNPM no 269/2008
, que determinam a contagem do prazo a partir da averbação. Requer que o Estado se abstenha de interferir no contrato minerário e, caso licite o complexo, observe os direitos averbados na ANM, sob pena de nulidade e necessidade de indenização.

No contato com a inicial, o Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando a manutenção dos direitos minerários até 05.08.2025, mesmo diante de eventual licitação, até o julgamento final da causa.

Contudo, tal decisão foi posteriormente revogada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, sustentando que, embora formalmente distintos, os contratos são materialmente vinculados, inclusive quanto ao prazo de vigência, que deveria coincidir com o termo final da concessão do parque (27.08.2021).

Alegou equívoco na averbação do contrato de cessão junto ao DNPM e defendeu que eventual manutenção isolada do direito de lavra frustraria o interesse público, a isonomia e a competitividade do certame licitatório.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, sob o entendimento de que os contratos devem ser interpretados de forma conjunta, com coincidência dos prazos de vigência, razão pela qual não subsiste o direito de lavra até 2025 de maneira desvinculada da concessão turística.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, reiterando a autonomia dos contratos e a prevalência do regramento federal para a definição do prazo da cessão minerária, pugnando pela reforma da sentença e reconhecimento da vigência até 05.08.2025.

O Estado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, reafirmando a interdependência contratual e a impossibilidade de dissociação entre a exploração turística e a utilização dos recursos minerais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixo de me manifestar no presente feito
, com fundamento no art. 178, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de apelação interposta por
LM Organização Hoteleira Ltda.
contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em
Ação de Obrigação de Fazer e de Não Fazer
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
e da
METAMAT – Companhia Mato-Grossense de Mineração
, por meio da qual se pretendia o reconhecimento da vigência autônoma, até 2025, do contrato de cessão de direito de lavra firmado com a METAMAT e averbado junto ao extinto DNPM em 2005, no âmbito do processo minerário no 808.793/1973.

A controvérsia reside em saber se o contrato de cessão de lavra, formalmente autônomo e com prazo de 20 anos, pode subsistir mesmo após o encerramento do contrato de concessão de uso do Complexo Turístico Águas Quentes, firmado em 1989 e extinto em 2021.

Conforme consta nos autos, a concessão/arrendamento do Complexo Turístico Águas Quentes foi outorgada à apelante em decorrência de Concorrência Pública no 001/1989, com término em 27.08.2021. Em 19.05.2005, a METAMAT cedeu à autora o direito de lavra mineral referente à exploração das águas termais situadas no parque, com averbação no DNPM em 05.08.2005.

A autora sustenta que os contratos são independentes, sendo o prazo da cessão de lavra regido pelas normas federais minerárias, o que garantiria sua vigência até 05.08.2025.

O Estado, em contrapartida, defende que a cessão de lavra é materialmente vinculada à concessão turística, devendo encerrar-se com esta, sob pena de quebra da isonomia e prejuízo à competitividade da futura licitação.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a vinculação dos prazos e afastando a alegada autonomia contratual.

A autora interpôs recurso reiterando seus argumentos.

O Estado apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença.

O Ministério Público, em segundo grau, deixou de se manifestar quanto ao mérito por ausência de interesse público específico, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC.

A questão central é definir se o contrato de cessão de lavra celebrado em 2005 pode subsistir de forma autônoma após o fim da concessão turística do parque.

O exame do
primeiro termo aditivo ao contrato de arrendamento
do Complexo Turístico Águas Quentes (ID 293928440) evidencia cláusula expressa vinculando a cessão parcial e temporária dos direitos de lavra mineral ao prazo de vigência do arrendamento, fixando que tal cessão ocorreria “
durante o período de vigência do presente contrato
”, vejamos:

De igual modo, o
contrato de cessão de direitos de lavra
celebrado entre a apelante e a METAMAT,
embora mencione prazo de vinte anos, remete expressamente ao edital e ao contrato de exploração do complexo, fazendo depender sua vigência das condições neles estabelecidas
.

Curial registrar que o art. 55, § 1o, do Decreto-Lei no 227/1967 (Código de Mineração), citado no instrumento, não estabelece prazo, mas apenas condiciona a validade da cessão à averbação junto ao DNPM.

A tese da apelante é que o prazo de 20 anos registrado no DNPM teria o condão de prorrogar o contrato de cessão de direitos de lavra para além do prazo da concessão turística, sustentando que a disciplina minerária federal prevaleceria sobre qualquer limitação contratual de origem estadual.

Todavia, tal entendimento desconsidera que o contrato de cessão de lavra não é originário, mas sim
derivado
, pois sua força jurídica adveio diretamente do contrato principal de concessão e arrendamento do Complexo Turístico Águas Quentes
.

Cumpre salientar que, em tese, seria possível à apelante ter obtido direitos de lavra de forma originária, por meio de procedimento minerário regular perante a União, iniciado com requerimento de autorização de pesquisa e seguido do pedido de concessão de lavra diretamente à então DNPM (atual ANM), ou ainda por meio de cessão aprovada pela autarquia federal desvinculada de qualquer contrato administrativo estadual.

Nessa hipótese, o título minerário teria existência jurídica própria, não subordinada a vínculos contratuais de natureza diversa, e sua vigência seria definida exclusivamente pelo Código de Mineração e pelo ato administrativo federal de outorga. Todavia, não foi o que ocorreu no caso em exame. A cessão de lavra aqui discutida foi obtida de forma derivada, tendo por fonte a titularidade que a METAMAT detinha, e cuja transferência se deu unicamente em razão do contrato de concessão e arrendamento do Complexo Turístico Águas Quentes.

Assim, a eficácia e duração desse direito minerário não decorrem de ato autônomo da União, mas da relação contratual administrativa firmada com o Estado, razão pela qual não pode subsistir para além da vigência do contrato principal.

Não se trata, portanto, de título minerário autônomo obtido mediante procedimento licitatório próprio ou por ato administrativo federal dirigido à apelante, mas de direito acessório instituído unicamente em razão da relação contratual administrativa preexistente com o Estado.

Essa natureza derivada significa que a cessão não possui vida própria para subsistir após a extinção do contrato principal, já que sua eficácia e utilidade estavam intrinsecamente condicionadas à exploração turística do complexo.

Admitir que o prazo registrado no DNPM pudesse se sobrepor às limitações impostas pelo vínculo principal seria subverter a hierarquia e a lógica contratual, transformando um direito acessório em direito principal, o que não se coaduna com a finalidade pública da concessão nem com o regime constitucional de licitações (art. 37, XXI, CF).

Portanto, não há respaldo contratual ou normativo para sustentar que a cessão de lavra se prolongue para além da vigência da concessão turística que lhe deu origem. Pelo contrário, a interpretação sistemática dos instrumentos contratuais conduz à conclusão de que a lavra é acessória ao arrendamento e deve seguir-lhe o prazo.

Tal compreensão guarda plena consonância com a fundamentação adotada na sentença de primeiro grau, a qual, ao interpretar de forma conjunta os instrumentos contratuais, também concluiu pela vinculação da cessão de lavra ao prazo do contrato de concessão do complexo turístico.

Assim, correta a sentença que julgou improcedente o pedido, fixando a coincidência de prazos e afastando a alegada autonomia.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por LM Organização Hoteleira Ltda., mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes majorados em 2%, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada eventual gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025